Tribunal: TJMT
Processo: 1023535-81.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023535-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CELMA MARIA MISSIAS - CPF: 538.119.091-34 (RECORRENTE), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE ÁGUA COM VALORES EXORBITANTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O CONSUMO ELEVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO DE FATURAMENTO DE ESGOTO. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO E DE NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não configura julgamento extra petita a determinação de exclusão do acréscimo de faturamento de esgoto quando o pedido inicial questiona a cobrança excessiva das faturas em sua integralidade, sendo a exclusão consequência lógica da correção do consumo de água, considerando a interdependência entre ambas as cobranças.

2. A cobrança de valores manifestamente excessivos e desproporcionais nas faturas de água, embora configure falha na prestação do serviço e enseje o refaturamento pela média de consumo, não gera, por si só, dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento inerente às relações de consumo, especialmente quando não há suspensão do fornecimento do serviço essencial ou negativação do nome do consumidor.

3. A alegação de tentativas infrutíferas de resolução administrativa do problema deve ser devidamente comprovada, não sendo suficiente a juntada de print genérico do site do PROCON, sem data, nome da autora ou qualquer elemento que demonstre efetivamente a realização da reclamação.

4. A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida pela jurisprudência, não tem aplicação automática, dependendo da demonstração efetiva de que o consumidor foi forçado a desperdiçar seu tempo útil de forma significativa para resolver problemas criados pelo fornecedor.

5. A vistoria técnica realizada unilateralmente pela concessionária, sem a ciência ou acompanhamento do consumidor, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade das alegações de cobrança excessiva, especialmente quando há discrepância significativa entre os valores cobrados e a média histórica de consumo.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
CELMA MARIA MISSIAS
e
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de responsabilidade civil por cobrança indevida e reparação por danos morais.

A sentença determinou o cancelamento das faturas discutidas na ação (referentes aos meses de março/2025 e abril/2025, nos valores de R$ 618,14 e R$ 1.972,10, respectivamente) e a emissão de novas faturas com base na média de consumo da autora dos últimos 06 (seis) meses anteriores ao período reclamado, com a exclusão do acréscimo de faturamento de esgoto, ratificando a liminar concedida. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em seu recurso, a autora CELMA MARIA MISSIAS sustenta que faz jus à indenização por danos morais, argumentando que a cobrança de valores exorbitantes e incompatíveis com seu consumo médio, somada às tentativas infrutíferas de resolução administrativa e à necessidade de ajuizamento de ação judicial, ultrapassaram o mero aborrecimento. Alega que a situação se agravou com a emissão de novas faturas com valores igualmente abusivos (maio/2025 - R$ 165,20 e junho/2025 - R$ 916,88), que culminaram em novo processo judicial. Invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor e requer a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, a requerida ÁGUAS CUIABÁ S.A. alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, sustentando que a determinação de exclusão do acréscimo de faturamento de esgoto extrapolou os limites do pedido inicial. No mérito, defende a regularidade das cobranças, afirmando que realizou vistoria técnica no imóvel que atestou o perfeito funcionamento do hidrômetro e a ausência de vazamentos na rede de sua responsabilidade. Argumenta que eventual consumo elevado decorreria de fatores internos ao imóvel, de responsabilidade da consumidora. Subsidiariamente, caso mantido o refaturamento pela média, pugna pela inclusão da tarifa de esgoto nas novas faturas.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

A requerida ÁGUAS CUIABÁ S.A. alega que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a exclusão do acréscimo de faturamento de esgoto, matéria que não teria sido objeto do pedido inicial.

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise da petição inicial, verifica-se que a autora questionou a cobrança excessiva das faturas de água e esgoto em sua integralidade, alegando valores incompatíveis com seu consumo médio. O pedido de revisão das faturas, por sua natureza, abrange todos os componentes da conta, inclusive a tarifa de esgoto, que é calculada com base no consumo de água.

Ao reconhecer a abusividade das cobranças e determinar o refaturamento pela média, a exclusão do acréscimo de faturamento de esgoto configura-se como consequência lógica da correção do consumo de água, não constituindo pedido novo ou estranho à lide.

Ademais, o art. 322, §2º do CPC estabelece que "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé". Assim, a determinação judicial está em consonância com o pedido de revisão das faturas em sua integralidade, considerando a interdependência entre a cobrança de água e a de esgoto.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

DO RECURSO DA AUTORA

A controvérsia central do recurso da autora reside na configuração ou não do dano moral decorrente da cobrança de valores excessivos nas faturas de água e esgoto.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora, pessoa de condição humilde que trabalha como empregada doméstica, recebeu faturas com valores exorbitantes e incompatíveis com seu consumo médio histórico. As faturas questionadas apresentaram valores de R$ 618,14 (março/2025) e R$ 1.972,10 (abril/2025), enquanto seu consumo médio mensal era de aproximadamente R$ 133,91.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou o refaturamento das contas pela média de consumo, mas entendeu que a situação não configurava dano moral por não ter havido negativação do nome da autora ou suspensão do fornecimento de água.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença não merece reforma neste ponto. Embora tenha havido falha na prestação do serviço com a cobrança de valores excessivos, não restou comprovado que tal situação tenha causado abalo anímico à autora capaz de ensejar reparação por danos morais.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o dano moral indenizável é aquele que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, causando efetivo abalo à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa. No caso em tela, não houve suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, nem negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, circunstâncias que, estas sim, poderiam caracterizar o dano moral in re ipsa.

A mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, constituindo dissabor inerente às relações de consumo, especialmente quando prontamente corrigida pelo Poder Judiciário através da concessão de tutela de urgência que impediu o corte do serviço e a negativação do nome da consumidora.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO REFERENTE A TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME (...) QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se há comprovação da regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária com base no TOI; (ii) verificar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando a concessionária às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à facilitação da defesa dos direitos do consumidor e à inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou evidenciada a hipossuficiência do consumidor. A análise dos autos demonstra a inexistência de provas robustas que comprovem irregularidades no consumo de energia elétrica por parte do consumidor, sendo insuficiente a simples emissão do TOI para justificar os débitos imputados. Ausente demonstração da legalidade dos critérios utilizados para cálculo das faturas contestadas, configura-se a inexigibilidade dos valores cobrados, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito.
Quanto ao pleito de indenização por danos morais, não restou comprovado abalo psicológico significativo ao consumidor, uma vez que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes. Assim, a situação configura mero dissabor cotidiano, insuficiente para justificar a reparação moral. Precedente desta Turma Recursal estabelece que cobranças indevidas, quando desacompanhadas de consequências mais gravosas, como corte de energia ou negativação, configuram apenas incômodos não passíveis de indenização por danos morais
(N.U 1001130-38.2022.8.11.0007).IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se, contudo, a declaração de inexistência dos débitos.Tese de julgamento: A simples emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela concessionária, sem comprovação de irregularidade no consumo de energia elétrica, não é suficiente para justificar cobrança adicional ao consumidor.
A cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou negativação, caracteriza mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.Jurisprudência relevante citada: N.U 1001130-38.2022.8.11.0007, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 23/06/2023, DJE 28/06/2023.

(N.U 1037463-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024). Grifei.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO ‘CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor optou pelo pacote de serviços essenciais, que não há custo mensal, no entanto, a instituição financeira permaneceu realizando descontos na conta corrente, como também de título de capítulo e alerta SMS sem que houvesse a respectiva adesão.

2. A ausência de contratação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. As tarifas de saques e transferências que ultrapassam os limites de uso acobertados autorizam a cobrança efetuada pela instituição.

4. A mera cobrança indevida, sem outros elementos, não enseja o dever de reparação por dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o reembolso em dobro dos valores cobrados a título de OUROCAP – título de capitalização, tarifa de pacote de serviços e alerta SMS. (TR-MT, N.U 1064507-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

Cabe ressaltar que, embora a autora tenha juntado na petição inicial um print de reclamação supostamente realizada junto ao PROCON, tal documento se mostra genérico, não contendo data, nome da autora ou qualquer outro elemento que comprove efetivamente a realização da reclamação administrativa ou a tentativa frustrada de resolução do problema por esta via. Trata-se apenas de uma imagem da página inicial do site do PROCON, sem qualquer registro específico relacionado ao caso concreto, o que fragiliza a alegação de que houve tentativas administrativas infrutíferas antes do ajuizamento da ação.

Quanto à teoria do desvio produtivo do consumidor invocada pela recorrente, embora reconhecida pela jurisprudência em determinados casos, sua aplicação não é automática e depende da demonstração efetiva de que o consumidor foi forçado a desperdiçar seu tempo útil de forma significativa para resolver problemas criados pelo fornecedor. No caso em tela, não há elementos suficientes que comprovem tal situação de forma excepcional a ponto de caracterizar dano moral indenizável.

Assim, nego provimento ao recurso da autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DO RECURSO DA REQUERIDA ÁGUAS CUIABÁ S.A.

No que tange ao recurso da requerida, este também não merece provimento.

A concessionária sustenta a regularidade das cobranças com base em vistoria técnica realizada em 10/04/2025, que teria atestado o perfeito funcionamento do hidrômetro e a ausência de vazamentos na rede de sua responsabilidade.

Contudo, tal vistoria não se mostra suficiente para afastar a presunção de veracidade das alegações da consumidora, especialmente considerando que:

1) A vistoria foi realizada unilateralmente, sem a ciência ou acompanhamento da autora;

2) Não foi apresentado laudo técnico do INMETRO que comprovasse a inexistência de irregularidade no medidor;

3) O hidrômetro está localizado fora do terreno do imóvel da autora, sendo de responsabilidade da concessionária sua manutenção e vistoria;

4) A discrepância entre os valores cobrados e a média histórica de consumo é tão significativa que, por si só, indica a existência de irregularidade na medição.

Ademais, a requerida não apresentou justificativa plausível para o aumento abrupto no consumo, ônus que lhe incumbia por força da inversão do ônus da prova deferida pelo juízo a quo, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Quanto à exclusão do acréscimo de faturamento de esgoto determinada na sentença, esta se mostra adequada e proporcional, uma vez que, reconhecida a irregularidade na medição do consumo de água, a cobrança de esgoto, que é calculada com base nesse consumo, também deve ser ajustada.

A alegação de enriquecimento sem causa da autora não procede, pois a determinação judicial visa justamente restabelecer o equilíbrio contratual, garantindo que a consumidora pague apenas pelo serviço efetivamente prestado e usufruído.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito:

1)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CELMA MARIA MISSIAS
, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por não estarem presentes os requisitos necessários à sua configuração;

2)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.,
mantendo integralmente a sentença no que tange à determinação de cancelamento das faturas discutidas na ação e emissão de novas faturas com base na média de consumo da autora dos últimos 06 (seis) meses anteriores ao período reclamado, com a exclusão do acréscimo de faturamento de esgoto.

Em razão da sucumbência, condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada um, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a condição suspensiva de exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025